Tribunal: TJES
Processo: 0018884-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018884-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELANTE: CAROLINA KRUSEMARK PINTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A sentença proferida contém os elementos essenciais previstos na legislação processual (CPC, art. 489). A Magistrada ressaltou que “
as provas constantes dos autos demonstram que a autora vivia na dependência econômica de seu avô materno e, após o seu óbito (do avô), continuou na dependência de sua avó materna que, por sua vez, recebe a pensão deixada pelo de cujus, paga pela Apelante
”.
2.
Não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. No caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade. Precedentes do STJ.
3.
Há farta documentação nos autos que comprovam a relação de dependência da parte autora e do falecido, sendo este o provedor do núcleo familiar formado por ele, sua esposa (avó da autora), sua filha Cristina (mãe da autora).
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018884-41.2017.8.08.0048

APELANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADA:
CAROLINA KRUSERMARK PINTO, representada por suas curadoras, CRISTINA AFONSO KRUSERMARK E AMÁLIA AFONSO KRUSERMARK

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 388-390) por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital, nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer”, julgou procedente a pedido descrito na exordial, “
para reconhecer a relação de dependência econômica havida entre a autora e a Sr. João Guilherme Krusermark, devendo a requerida incluir a autora coma beneficiária do Plano PREVI, sujeitando-a ao recebimento da pensão por morte, na qualidade de dependente do participante, em concurso com a sua avó materna já incluída
”, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Informa a parte autora que:
(1)
é absolutamente incapaz para os atos da vida civil, conforme ação de interdição n.º 0005572-95.2017.8.08.0048, sendo neta por parte materna do Sr. João Guilherme Krusemark, pessoa que figura na condição de participante/segurado da sociedade requerida, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, até a ocasião de seu falecimento;
(2)
desde o nascimento, em 05/09/1998, o Sr. João Guilherme Krusemark, figurou na condição de guardião de fato da autora, pois além de prover residência, alimentação e segurança familiar, foi responsável financeiro pelos cuidados integrais da requerente;
(3)
é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), quadro patológico que enseja cuidado constante e, especialmente por esta razão, sua genitora, Sra. Cristina Afonso Krusemark, embora sempre presente, não pode contribuir financeiramente para o sustento da família, recebendo apoio do Sr. João Guilherme Krusemark, em razão do impedimento para atuar livremente no mercado de trabalho;
(4)
na ocasião do falecimento do Sr. João Guilherme Krusemark, a autora era menor e residia no mesmo domicílio que os avós e a mãe;
(5)
ao atingir a maioridade, a avó materna e a mãe da requerente assumiram a curatela da ora requerente;
(6)
mesmo diante do cenário de dependência econômica, a requerente não foi enquadrada como beneficiária do Plano previdenciário PREVI, do qual seu avô era participante, restando impossibilitada de receber, após o falecimento do contribuinte, em 2003, a pensão por morte decorrente do seguro.

A sentença foi de procedência do pedido.

Nas razões de fls. 405-417, a Apelante requer a reforma da sentença sustentando, em suma,
(1)
ocorrência da prescrição - reconhecimento da incapacidade da parte autora após o falecimento do beneficiário;
(2)
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisprudencial - ausência de menção a dispositivo legal;
(3)
ausência de comprovação da dependência econômica;
(4)
inexistência das condições necessárias à concessão do benefício de pensão por morte.

Inicialmente, necessária a análise da alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Na hipótese que ora se analisa, a sentença proferida contém os elementos essenciais previstos na legislação processual (CPC, art. 489). A Magistrada ressaltou que “
as provas constantes dos autos demonstram que a autora vivia na dependência econômica de seu avô materno e, após o seu óbito (do avô), continuou na dependência de sua avó materna que, por sua vez, recebe a pensão deixada pelo de cujus, paga pela Apelante
”.

Constou também da fundamentação que não há qualquer elemento nos autos que demonstre outra fonte de renda capaz de suprir as necessidades da autora, que sempre residiu com seus avós e sua genitora. Muito embora a autora não tenha sido incluída expressamente como dependente do Sr. João Guilherme Krusemark, é possível extrair do artigo 50, inciso VI do Regulamento da PREVI, que a autora pode ser considerada dependente de seu avô.

Destarte, o fato de não haver menção expressa e pormenorizada de
dispositivo legal
ou precedente não denota
ausência de fundamentação do pronunciamento jurisdicional.

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da sentença.

Acerca do tema, Calamandrei, pontua: “
as decisões judiciais não precisam ser amostras de rebrilhante cultura de vitrina. O que lhes convém é que, dentro das possibilidades humanas, sejam justas, servindo ao fim prático de implantar a paz entre os homens
” (CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado São Paulo: Martins Fontes, 2015).

Assim, a
sentença conta com fundamentação suficiente, sendo certo que a conclusão alcançada prescinde de fundamentação complexa.

Rejeito
, pois, a presente irresignação.

No que diz respeito a alegada prescrição, de igual modo, razão não assiste à Apelante.

A apelante sustentou que a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição, sob o argumento de que não foi determinada eficácia retroativa na sentença que reconheceu a incapacidade da ora apelada no processo de nº 0005572- 95.2017.8.08.0048.

Contudo, de modo diverso ao que fora exposto nas razões de recurso, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento, tem se manifestado no sentido de que “
não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Precedentes. 2. “Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade
.” (AgInt no REsp n. 2.052.903/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe de 14/3/2024
.).

Desta forma, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Prosseguindo, no mérito a Apelante sustenta a ausência de demonstração da relação de dependência econômica entre a parte autora e seu avô, razão pela qual não faz jus ao benefício de pensão por morte.

A Lei Federal n.º 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Previdência Social, estabelece:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: (...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§ 2º. O enteado e o
menor tutelado
equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.

Seguindo os limites traçados pelo regime geral de previdência,
o artigo 5º, inciso VI do Regulamento da PREVI, prevê que podem ser inscritas na condição de dependentes do participante:

“Art.5ª. Poderão ser inscritas na condição de dependentes do participante, para fins deste Regulamento, as pessoas físicas por ele indicadas na forma a seguir:

(...) VI - Os menores que, por determinação judicial, se achem sob sua guarda e os tutelados que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação, podendo ser mantida a inscrição, ainda que vencido o limite legal da guarda ou da tutela, desde que menores de 24 (vinte e quatro) anos e que persistam as condições de dependência, ou se inválidos”.

Nesse cenário, a despeito das alegações da Apelante, há farta documentação nos autos que comprovam a relação de dependência da parte autora em relação ao falecido, sendo este o provedor do núcleo familiar formado por ele, sua esposa (avó da autora) e sua filha Cristina (mãe da autora) - além desta própria.

Da prova dos autos, colhe-se que o Segurado da Previ era o único responsável por suprir as necessidades da sua neta, sendo igualmente figura paterna para esta, haja vista que os depoimentos prestados revelam que o genitor da apelada esteve constantemente ausente de sua vida.

Nesse sentido, trago à colação a manifestação do Órgão Ministerial, de 1º e 2º graus, respectivamente:

“Realizada essa breve contextualização, há de considerar que, na atualidade, no conceito de família está incluída uma função social própria, envolvendo aqueles membros que contribuem para a formação do indivíduo para o futuro, sendo cada vez mais natural perceber avós que exercem o papel de pais nessa I, tarefa, responsabilizando-se inclusive pelo sustento econômico de netos quando financiam suas demandas educacionais, alimentares, habitacionais e sociais, por exemplo.

É em atenção a essa realidade que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, frente a casos que guardam semelhança, que o incapaz, uma vez evidenciada essa condição, pode pleitear pelo benefício se comprovar a dependência econômica em relação ao avô falecido que desempenhava o papel dos pais 11-1 , corno se observa no caso, por análise dos elementos de convicção que lastreiam os presentes autos, sobretudo o que revelam os documentos de fis. 153/181, e os comprovantes de fis. 304/3 19, hem como o que reforçam os depoimentos das testemunhas em audiência”. (Promotora de Justiça - fls. 384-385).

“Logo, apesar de o Sr. João Guilherme não ter recebido a guarda judicial de sua neta Carolina, resta demonstrado por provas documentais e testemunhais que o segurado se preocupava com esta como se fosse sua filha, de modo que exercia a guarda fática dela em conjunto com a avó materna e a própria genitora da ora apelada.

Com efeito, essa constatação é corroborada pelo fato de o avô da recorrida ter sido a grande fonte de sustento da família, de maneira que considerá-lo como guardião da neta é algo intrínseco à própria dependência econômica desta ao segurado. Por conseguinte, não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de que a apelada não poderia ser tratada como dependente de João Guilherme.

Certamente, a guarda fática aliada à prestação de todos os cuidados materiais e emocionais para a subsistência da neta são elementos que ensejam a aplicação do princípio da proteção integral dos infantes, a fim de considerar a recorrida beneficiária do segurado da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil no que tange ao recebimento da pensão por morte. Para que não exista dúvidas, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 4878/DF e 5083/DF, definiu que a interpretação conforme à Constituição do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, revela que o “menor sob guarda” deve ser considerado dependente para fins previdenciários no RGPS.

Ao externar tal conclusão, o STF utilizou uma acepção ampla da expressão “menor sob guarda”, considerando textualmente no acórdão a hipótese relativa à guarda fática. Mais uma vez, na esteira do decisum recorrido, impende destacar que o mesmo direito deve ser concedido aos dependentes de segurados de regimes previdenciários próprios, assegurando uma isonomia no tratamento recebido pelos beneficiários do RGPS. (Procuradora de Justiça Cível - id 7792374).

Dessa forma, verifica-se que, conquanto a Apelante alegue ausência dos requisitos legais para enquadramento da Apelada como dependente do beneficiário do regime previdenciário complementar, as provas dos autos militam em favor da concessão do benefício.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo incólume a r. sentença
.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.